Tribunal: TCU
Processo: 045.855/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de omissão no dever de prestar contas de recursos recebidos por meio de termo de compromissoque teve como objeto Construção de 01 (uma) Unidade Escolar de Educação Infantil, Modelo Proinfância, Tipo B.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em desfavor de Amaro Fernandes dos Santos e Christiane Miranda de Andrade Cordeiro, prefeitos do Município de Carapebus/RJ, em razão da omissão no dever de prestar contas das despesas realizadas por meio do Termo de Compromisso 7434/2013 , firmado entre o FNDE e a referida municipalidade, cujo objeto é construção de unidade escolar de educação infantil; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, em: 9.1. considerar revéis os responsáveis Amaro Fernandes dos Santos e Christiane Miranda de Andrade Cordeiro, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no artigo 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas Amaro Fernandes dos Santos e condená-lo ao pagamento da quantia a seguir especificada, com fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, com fundamento nos artigos 1o, inciso I, 16, III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o artigo 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 13/3/2014 355.929,66 Débito 31/12/2016 691,45 Crédito 9.3. aplicar a Amaro Fernandes dos Santos multa individual prevista no artigo 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovar, perante o Tribunal (artigo 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente, desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. julgar irregulares as contas de Christiane Miranda de Andrade Cordeiro, com supedâneo nos artigos 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "a", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992; 9.5. aplicar a Christiane Miranda de Andrade Cordeiro multa individual prevista no artigo 58, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 268 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), fixando-lhe prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão proferido por este Tribunal até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.7. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, para adoção das medidas cabíveis; e 9.8. dar ciência deste acórdão, bem como do relatório e voto que o fundamentam, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).